Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALORES DESCONTATOS INDEVIDAMENTE DA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. DATA DO DESCONTO. DATA DIGITADA ERRONEAMENTE. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré, mantendo a sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação dos serviços bancários da ré.

2. Em seu recurso, a parte autora, ora embargante, arguiu que há erro material no acórdão, porque no item 7 mencionou-se que a constatação do lançamento indevido em sua conta corrente pela instituição financeira ré teria ocorrido em dezembro de 2022, quando na verdade ocorreu em dezembro de 2021. Aduziu que, considerando que a data da cobrança indevida é utilizada para a correção monetária, torna-se necessária a correção do erro material para evitar qualquer discussão na fase de cumprimento de sentença.

3. Com razão a embargante, uma vez verificado o erro material. De fato, a constatação do lançamento indevido pelas partes ocorreu em dezembro de 2021 e os valores foram ressarcidos em julho de 2022.

4. Embargos conhecidos e providos para corrigir o erro material apontado, passando o item 7 do acórdão a ter a seguinte redação: “7. A autora narrou na inicial que, mesmo após sua reclamação e a constatação do erro pela instituição financeira em dezembro de 2021, teve que ir pessoalmente inúmeras vezes o banco para tentar solucionar o problema, o que não foi possível até a propositura da ação. A devolução dos valores só ocorreu em 27/07/2022 e a ação foi proposta em junho de 2022”.

5. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.